Tribunal: TJPA
Processo: 0800053-34.2020.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800053-34.2020.8.14.0081

APELANTE: LUIZ CARNEIRO GONCALVES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CONCESSÃO JUDICIAL A SEGURADO ESPECIAL. POSTERIOR CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA POR IDADE. INOCORRÊNCIA DE DESAPOSENTAÇÃO. BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO INCOMPATÍVEL E COMPENSAÇÃO DE VALORES NO PERÍODO DE SOBREPOSIÇÃO. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que, em ação previdenciária ajuizada por Luiz Carneiro Gonçalves, julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por incapacidade permanente, desde a data do requerimento administrativo, ao reconhecer a incapacidade total e permanente, a qualidade de segurado especial e o labor rural em regime de economia familiar. A autarquia sustenta a impossibilidade de concessão do benefício diante da posterior aposentadoria por idade, a inadequação da fixação da DIB na DER e, subsidiariamente, a limitação dos efeitos financeiros em razão da vedação de cumulação de benefícios inacumuláveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, mesmo após a concessão administrativa de aposentadoria por idade, sem caracterização de desaposentação ou reaposentação vedada; e (ii) estabelecer se o termo inicial do benefício e os efeitos financeiros da condenação devem ser mantidos na data do requerimento administrativo, com observância da vedação de cumulação de benefícios inacumuláveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial e os demais elementos dos autos comprovam que o autor está total e permanentemente incapacitado para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, o que autoriza, em tese, a concessão do benefício previsto no art. 42 da Lei nº 8.213/1991.

A hipótese não configura desaposentação nem reaposentação vedada pelo Tema 503 do STF, porque não envolve renúncia a benefício anteriormente concedido para obtenção de nova aposentadoria com recálculo ou aproveitamento de contribuições posteriores, mas reconhecimento judicial de benefício diverso, fundado em incapacidade laborativa total e permanente.

O art. 181-B, § 1º, do Decreto nº 3.048/1999 excepciona a aposentadoria por incapacidade permanente da regra geral de irreversibilidade e irrenunciabilidade das aposentadorias, afastando impedimento jurídico, por si só, ao reconhecimento do direito ao benefício.

A concessão judicial da aposentadoria por incapacidade permanente não autoriza a cumulação irrestrita com aposentadoria por idade, devendo ser observada a inacumulabilidade legal, com cessação do benefício incompatível e compensação dos valores pagos no período de sobreposição, a fim de evitar duplicidade indevida.

Havendo requerimento administrativo e estando o conjunto probatório apto a demonstrar a incapacidade em momento anterior à perícia, o termo inicial do benefício deve ser fixado na DER, em conformidade com o art. 43, § 1º, “a”, da Lei nº 8.213/1991 e com a jurisprudência consolidada do STJ.

A sentença examina de forma coerente e suficiente os documentos médicos, a prova pericial e os demais elementos constantes dos autos, concluindo pelo preenchimento dos requisitos dos arts. 42, 25, 26 e 39, I, da Lei nº 8.213/1991, sem demonstração, pelo apelante, de erro apto a justificar a reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento judicial de aposentadoria por incapacidade permanente, fundada em incapacidade total e permanente, não se confunde com desaposentação ou reaposentação vedada quando não houver renúncia ao benefício anterior para recálculo ou aproveitamento de contribuições posteriores. 2. A posterior concessão administrativa de aposentadoria por idade não impede, por si só, o reconhecimento do direito à aposentadoria por incapacidade permanente, ressalvada a vedação de cumulação de benefícios inacumuláveis. 3. Comprovada a incapacidade laborativa e havendo requerimento administrativo, a data de início da aposentadoria por incapacidade permanente deve ser fixada na DER, ainda que a confirmação técnica ocorra em juízo. 4. Na sobreposição entre benefícios inacumuláveis, impõem-se a cessação do benefício incompatível e a compensação dos valores pagos no período concomitante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, IV, “a”. Lei nº 8.213/1991, arts. 25, 26, 39, I, 42 e 43, § 1º, “a”. Decreto nº 3.048/1999, art. 181-B, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 503. STJ, REsp nº 1.791.587/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.02.2019, DJe 08.03.2019. Súmula 576/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800053-34.2020.8.14.0081.
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

APELADO: LUIZ CARNEIRO GONÇALVES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, que, nos autos de ação previdenciária ajuizada por LUIZ CARNEIRO GONÇALVES, julgou procedente o pedido para conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez, com termo inicial fixado na data do requerimento administrativo.

Em suas razões recursais, a autarquia previdenciária sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade de manutenção da condenação tal como lançada em sentença, ao fundamento de que a parte autora já se encontrava em gozo de aposentadoria por idade, benefício programável reputado irreversível e irrenunciável após o recebimento do primeiro pagamento; (ii) a inadequação da fixação da data de início do benefício na DER, porquanto a prova técnica teria indicado início da incapacidade apenas em momento posterior; e (iii) subsidiariamente, a necessidade de limitação dos efeitos financeiros, com observância da vedação de cumulação de benefícios inacumuláveis.

Foram apresentadas contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o necessário.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a dois pontos centrais:

a) a possibilidade de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente à parte autora, não obstante a posterior concessão administrativa de aposentadoria por idade;

b) a correta definição do termo inicial do benefício e dos efeitos financeiros da condenação.

No que concerne ao primeiro ponto, não assiste razão integral ao apelante.

A prova produzida nos autos, em especial a perícia judicial, é firme em apontar que o autor se encontra total e permanentemente incapacitado para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, circunstância apta, em tese, a ensejar a concessão do benefício previsto no art. 42 da Lei nº 8.213/1991.

Também não procede, em sua inteireza, a alegação de que a hipótese configuraria desaposentação ou reaposentação vedada pelo Tema 503 do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a situação dos autos não versa sobre renúncia a benefício regularmente concedido para fins de obtenção de nova aposentadoria mediante recálculo ou aproveitamento de contribuições posteriores. Cuida-se, diversamente, do reconhecimento judicial de benefício de natureza distinta, fundado em incapacidade laborativa total e permanente, cuja superveniência ou consolidação foi submetida ao crivo jurisdicional.

Além disso, o próprio art. 181-B, § 1º, do Decreto nº 3.048/1999 excepciona a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente da regra geral de irreversibilidade e irrenunciabilidade das aposentadorias. Assim, não há impedimento jurídico, por si só, ao reconhecimento do direito ao benefício por incapacidade permanente.

Todavia, daí não decorre a possibilidade de cumulação irrestrita entre aposentadoria por incapacidade permanente e aposentadoria por idade, tampouco a subsistência automática de ambas em paralelo. Ao revés, os benefícios inacumuláveis devem observar o regime legal próprio, impondo-se a cessação do benefício incompatível e a compensação dos valores eventualmente pagos a idêntico título no período de sobreposição, a fim de evitar duplicidade indevida.

No tocante ao termo inicial do benefício, igualmente não vislumbro elementos bastantes para a reforma da sentença.

Embora a autarquia sustente que a incapacidade somente teria sido evidenciada em momento posterior, a compreensão adotada pelo juízo singular mostra-se consentânea com o contexto probatório examinado na origem, notadamente porque a sentença, ao apreciar os documentos médicos e a perícia judicial, concluiu pela existência de quadro incapacitante apto a amparar a fixação do benefício desde o requerimento administrativo indeferido.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26/08/2008" (fl. 309, e-STJ). 2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS. 3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1º, a, da Lei 8.213/1991 - quando da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso - Súmula 576/STJ. 4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos. (STJ - REsp: 1791587 MT 2019/0007735-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

As contrarrazões também salientam que a incapacidade apenas foi confirmada tecnicamente em juízo, sem que isso impeça o reconhecimento de sua presença em momento anterior, o que autoriza a manutenção da DIB na DER.

Ressalte-se, ademais, que o juízo de origem examinou não apenas a prova pericial, mas também os demais elementos constantes dos autos, concluindo pela comprovação do labor rural em regime de economia familiar, da qualidade de segurado especial e da incapacidade total e permanente, reputando preenchidos os pressupostos dos arts. 42, 25, 26 e 39, I, da Lei nº 8.213/91.

Tal fundamentação, por se mostrar coerente, suficiente e em harmonia com o acervo probatório, não reclama reparo nesta instância revisora. Acrescente-se que o entendimento adotado na sentença encontra ressonância em precedentes citados nos próprios autos, inclusive no sentido de que, uma vez comprovada por laudo pericial a incapacidade total e permanente e a insuscetibilidade de reabilitação, mostra-se devida a concessão da aposentadoria por invalidez, com preservação do julgamento de procedência.

Nessa perspectiva, não tendo o apelante demonstrado desacerto efetivo da conclusão firmada pelo magistrado de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/05/2026